Tribunal: CARF
Processo: 11020.900583/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900583/2010-39
ACÓRDÃO
1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 6.357,91 e
homologar as compensações até o limite reconhecido. Processo referente à assunção de carga
extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.528 (e-fls. 78/83),
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu PER/DCOMP’s com a utilização do Saldo
Negativo de IRPJ no exercício de 2005, no valor total de R$ 246.947,21.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 239.905,45 a título de estimativas pagas e retenções na
fonte no ano calendário de 2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido “que
para que sejam não homologadas as compensações das estimativas declaradas em DCOMP, basta
que o direito creditório pleiteado pela contribuinte não seja líquido e certo, ou seja contrarie o
disposto no art. 170, caput, do CTN”.
Concluiu ainda a DRJ, que “sendo assim, não se deve admitir a inclusão, no saldo
negativo do período, da estimativa cuja compensação foi não homologada, antes de regularmente
extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não homologou a
compensação. Desse modo, deve ser observada nos respectivos processos de cobrança, inclusive a
fim de evitar eventual duplicidade de exigência, a repercussão das decisões definitivas que
versaram sobre não homologação de compensação”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
91/97) colacionando o Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente- Art. 1o- Demais Débitos no Âmbito da RFB- Demonstrativo da Consolidação (e-fls.
98/100), destacando em síntese que:
“(...)
II – Dos Fatos
a) Despacho Decisório
A exigência fiscal diz respeito a homologação parcial da compensação declarada
na PER/DCOMP 00039.36795.140806.1.3.02.4235, tendo em vista suposta
insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo na referida PER/DCOMP.
Diante disso, pretende o Recorrido o pagamento do valor de R$ 5.081,26,
acrescidos de multa e juros, totalizando o valor de R$ 8.078,18 (oito mil e setenta
e oito reais e dezoito centavos).
b) Da Manifestação de Inconformidade
A Recorrente evidenciou que o Fisco pretende além de exigir os valores ora
cobrados com base nos PER/DCOMP’s apresentados, também excluir estes
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
3
valores da composição do saldo credor apurado na DIPJ (2006 ao ano-calendário
2005) estará cobrando os mesmos valores novamente em futuras compensações.
Ou seja, estará cobrando duas vezes a mesma diferença o que torna a tributação
em cascata, o que não se admite.
c) Acórdão Recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/JFA em Juiz de
Fora/MG entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente
em acórdão que restou assim consignado.
(...)
IV- Razões do Recurso
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões
apresentadas por ocasião da inconformidade, que, a seguir, serão reiteradas e
adicionadas de esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Comprovação do Crédito considerado insuficiente
Primeiramente cumpre referir que não prospera o argumento utilizado pelo DD
Relator Auditor Fiscal no que tange a argumentação de que o crédito é
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela
Recorrente na PER/DCOMP, senão vejamos.
(...)
Ocorre que, ao receber os citados despachos decisórios, a Recorrente ao invés de
apresentar manifestação de inconformidade, optou por parcelar o crédito não
reconhecido e reconhecido em parte. Ou seja, em 28/07/2011 a Recorrente
aderiu ao Parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/2009, conforme comprova o
Recibo de Negociação de Parcelamento de Dívidas juntado a presente (doc. 01).
Para que não se tenha dúvidas do alegado, e consequentemente do crédito
existente da Recorrente verifica-se que no documento denominado Discriminação
dos Débitos Selecionados para a Consolidação (doc. 02), consta ambos os valores
constantes nos despachos acima colacionados, quais sejam, o valor de R$
6.574,71 (seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e
R$8.338,84 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), os
quais foram quitados através do referido pagamento.
(...)
Em que pese a RFB entender pela inexistência do crédito, eis que a Recorrente
pagou o crédito exigido através do parcelamento, não há dúvidas de que após a
quitação do parcelamento pela Recorrente, o crédito subsistiu garantindo o seu
direito de utiliza-lo através de novas PER/DCOMP’s, como ocorreu in casu.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
4
Portanto, resta comprovado o crédito da Recorrente, razão pela qual deverá ser
reconhecida e homologada as compensações decorrentes desse crédito válido e
existente. b) Da validade e da existência de crédito na PER/DCOMP n.o
00039.36795.140806.1.3.02-4235
(...)
Assim, se a Recorrida além de cobrar os valores com base nas PER/DCOMP’s
apresentadas, excluir os mesmos valores da composição do saldo credor apurada
na DIPJ, in casu DIPJ 2006 ano-calendário 2005, estará exigindo da Recorrida duas
vezes o mesmo tributo, tornando a tributação em cascata.
A não homologação das declarações de compensação das estimativas mensais, é
fato que os valores das estimativas já estão sendo cobrados nos processos
administrativos decorrentes daquelas declarações de compensação e, assim, não
podem afetar a apuração do crédito de saldo negativo em exame posterior.
Ora, se a decisão final do processo administrativo for desfavorável o contribuinte
ora Recorrente, será compelido a realizar o pagamento das respectivas exigências
fiscais, que resultará na liquidação das estimativas mensais, as quais irão compor
o saldo negativo do ano-calendário, que deu origem a declaração de
compensação posteriormente não homologada por essa razão.
(...)
V- Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos
autos e rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos
ilustrados integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a
Recorrente que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido,
reformando-se a decisão recorrida, no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
apurado no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, no valor de 244.136,49 e
consequentemente homologando-se a totalidade do débito compensado neste
processo”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.400

No dia 07 de Dezembro de 2022, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.400 (e-fls. 104/109), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
5
(...) para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de
cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das
alegações constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos
débitos controlados no presente processo, o direito creditório reconhecido com a
juntada dos respectivos documentos e ainda:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos parcelamentos informados
pelo contribuinte, caso positivo, se os débitos de R$ 6.574,71 relativo ao
Despacho Decisório no. 84978011 e R$ 8.338,84 relativo ao Despacho Decisório
no. 8463019 foram pagos através do referido parcelamento.
(b) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
(c) débitos em aberto, se houver e(d) demonstrativos elaborados com base no
sistema “SAPO” homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança
(Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo de Compensação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados”.

Informação Fiscal EQAUD-Renda/DEVAT/SRRF10 no 2.424/2023

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.400, proferiu a
Informação Fiscal no. 2424/2023 (e-fls. 126/131), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
12. Sendo assim, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 02, de 03 de
dezembro de 2018, a compensação do débito de estimativa de novembro de
2005, no valor de R$ 30.952,26 deve ser considerada como paga. Portanto,
confirma-se que a estimativa de novembro de 2005 foi efetivamente paga e este
valor pode ser utilizado na composição do crédito pleiteado.
13. Desta forma, é possível que seja reconhecido parcialmente o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2005, no valor total original de R$
246.263,36.
14. Considerando-se o valor de crédito de R$ 246.263,36, passível de ser
reconhecido ao contribuinte, encaminha-se o presente processo a EQCRE desta
DEVAT para prosseguir nas informações a serem prestadas, especialmente sobre:
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
6

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF para
a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2005
no valor de R$ 7.041,76, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ
relativo
ao
ano-
calendário
de
2005
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
33305.98760.230306.1.3.02-9897.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
7
A DRF de Caxias do Sul homologou parcialmente a compensação declarada sob o
fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 07 de Dezembro de 2022, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.400 (e-fls. 104/109).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Informativo Fiscal no 2424/2023 (e-fls. 126/131), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
12. Sendo assim, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 02, de 03 de
dezembro de 2018, a compensação do débito de estimativa de novembro de
2005, no valor de R$ 30.952,26 deve ser considerada como paga. Portanto,
confirma-se que a estimativa de novembro de 2005 foi efetivamente paga e este
valor pode ser utilizado na composição do crédito pleiteado.
13. Desta forma, é possível que seja reconhecido parcialmente o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2005, no valor total original de R$
246.263,36.
14. Considerando-se o valor de crédito de R$ 246.263,36, passível de ser
reconhecido ao contribuinte, encaminha-se o presente processo a EQCRE desta
DEVAT para prosseguir nas informações a serem prestadas, especialmente sobre:
(...)”.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 126/131 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
6.357,91.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário sob análise para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 6.357,91 e homologar as
compensações até o limite reconhecido. Processo referente à assunção de carga extraordinária de
que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.752 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900583/2010-39
8
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original